Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017850-38.2021.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE
RECORRIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cooperativa Mista Sapezalense com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111704971):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – CONEXÃO DE OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS EM OUTROS JUÍZOS POR SUPOSTAS VÍTIMAS DO MESMO ACIDENTE – NÃO RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra.
(TJ-MT 10178503820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 117640472).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cooperativa Mista Sapezalense, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de conexão entre a presente ação indenizatória e outras propostas em outros Juízos, decorrentes do mesmo acidente de trânsito, ocorrido em 17/03/2015, no KM 483 da BR 364.
A parte recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 55, §3o do CPC, ao argumento de que “(...) para o reconhecimento da conexão, basta que o pedido seja comum ou que haja identidade da causa de pedir, dessa forma, se é incontroverso que a causa de pedir é a mesma entre as ações e que o objeto é o mesmo, haveria incidência e aplicação da conexão com base na previsão legal. (...)”.
Aduz que “(...) em casos semelhantes, outros Tribunais adotaram a necessidade de aplicação do art. 55, caput e §3o, reconhecendo a conexão, em casos que de um mesmo acidente, houve ajuizamento de ações, determinando a reunião no juízo prevento para evitar decisões conflitantes (...)”.
Recurso tempestivo (id 120616453) e preparado (id 120536489)
Sem contrarrazões (id 123939962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação dada ao artigo 55, §3o do CPC, a parte recorrente alega que “(...) para o reconhecimento da conexão, basta que o pedido seja comum ou que haja identidade da causa de pedir, dessa forma, se é incontroverso que a causa de pedir é a mesma entre as ações e que o objeto é o mesmo, haveria incidência e aplicação da conexão com base na previsão legal. (...)”.
Aduz que “(...) em casos semelhantes, outros Tribunais adotaram a necessidade de aplicação do art. 55, caput e §3o, reconhecendo a conexão, em casos que de um mesmo acidente, houve ajuizamento de ações, determinando a reunião no juízo prevento para evitar decisões conflitantes (...)”.
Quanto a esse ponto, constou do aresto ora combatido:
“(...) Registra-se ainda que, embora seja possível, até mesmo por questão de melhor desenvolvimento processual, que as ações de passageiros decorrentes do mesmo acidente de trânsito propostas na mesma comarca sejam reunidas em um só Juízo, não se verifica obrigatoriedade de que assim ocorra quando tratar de ações com considerável número de eventuais vítimas e propostas em Comarcas distintas, muitas vezes com grande distância uma da outra, como ocorre no caso.
Importante registrar que entre a Comarca de Alta Floresta/MT, Colíder/MT, e Santa Bárbara D'Oeste/SP, por onde tramitam as ações e a de Cuiabá, para onde a aqui agravante pretende sejam remetidos os processos, há considerável distância, o que causaria severos prejuízos para as partes autoras das referidas demandas. (...)”. (g.n)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que o recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça